Tribunal: TJDFT
Processo: 0732070-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732070-54.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. H. D. O. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUIZA OLIVEIRA PEDREIRA DE FREITAS APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 67454809. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora